Tribunal: TJDFT
Processo: 0743513-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Feminicídio qualificado tentado. Medidas protetivas e cautelares diversas. Suficiência. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, a prisão em flagrante do paciente pelo crime de feminicídio qualificado tentado, cometido contra mãe e responsável por adolescente, na presença de descendente da vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas protetivas e cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.
III. Razões de decidir
3. Não se justifica a prisão preventiva de acusado que, preso em flagrante por feminicídio qualificado tentado – de que resultou lesão leve -, tem residência fixa, ocupação lícita, registra apenas uma condenação por estelionato tentado e não há elementos concretos a indicar periculosidade exacerbada. Suficientes medidas protetivas e cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima.
IV. Dispositivo
4. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121-A, § 2o, I e III, do CP c/c art. 14, II, do CP; CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, III.